Tribunal: TJES
Processo: 5006788-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006788-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A)
:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. AFASTADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. DIREITO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que apenas a fixação do regime inicial de cumprimento de pena ao semiaberto, não conduz à ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do réu quando presentes os requisitos autorizadores, contanto que o juízo da execução respeite o regime estabelecido.

2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
com base na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.
“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

4. Nos termos da Súmula nº 52 do STJ,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

5. O paciente não é o único responsável pelos cuidados dos seus filhos, razão pela qual não vislumbro motivos para decretar sua prisão domiciliar. Ainda, a reclusão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nocivas que são ínsitas ao crime.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5006788-09.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ PAULO FERREIRA BASSI
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, nos autos da ação penal nº 0001428-98.2023.8.08.0038.

Ao ID nº 8467818, sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a apelação outrora interposta sequer foi recebida;
(ii)
a prisão do paciente é ilegal por evidente excesso de prazo e por incompatibilidade com o regime semiaberto;
(iii)
a r. sentença deve ser reformada, eis que o réu faz jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia pelo benefício da prisão domiciliar, em virtude do paciente ser genitor de dois filhos menores de 6 anos de idade, que estão sofrendo com a separação física do pai.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID nº 8524239.

A autoridade apontada coatora prestou as informações solicitadas, conforme ID nº 9247699.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9210925, oportunidade em que opina pelo não conhecimento da impetração no tocante ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. No mérito, requer a denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, assevero que, embora o impetrante sustentar que o recurso de apelação interposto foi recebido, porém não distribuído, a referida peça recursal de nº 0001428-98.2023.8.08.0038 foi devidamente distribuída perante este Egrégio Tribunal de Justiça, estando inclusive inclusa em pauta para julgamento de mérito.

E, em detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem. Explico.

De início, incumbe pontuar que o paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ainda, ao proferir a r. Sentença que condenou o réu, o magistrado primevo manteve a prisão preventiva de forma fundamentada, senão vejamos:

(...) Por sua vez, com supedâneo no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito cometido pelo acusado, o qual guardava considerável quantidade e variedade de droga para comercialização reiterada na cidade de Nova Venécia/ES.

Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado no édito repressivo, sob pena de impor ao acusado regime mais gravoso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. (...)

Desta forma, determino que a segregação cautelar do Réu seja submetido ao estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação, ou seja, o semiaberto. (...)

Neste ensejo, saliento que a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que apenas a fixação do regime inicial de cumprimento de pena ao semiaberto, não conduz à ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do réu, quando presentes os requisitos autorizadores, contanto que o juízo da execução respeite o regime estabelecido. A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode o juízo sentenciante se valer de elementos do tipo para exasperação da pena base. 2. Tendo o réu sido mantido preso durante a instrução penal, este não recorrerá em liberdade. 3. Porém, condenado a pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deve o Juízo das Execuções Penais observar a compatibilização do regime. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0003184-54.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024)

_________________________________________________

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIZAÇÃO. PACIENTE ATUALMENTE CUMPRINDO MEDIDA CONSTRITIVA NO REGIME ABERTO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. O Paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0018756-30.2020.8.08.0011, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 82 (oitenta e dois) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática das infrações penais previstas no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; artigo 180, caput, por três vezes, na forma do artigo 71; artigo 311, caput, por três vezes, na forma do artigo 71; tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal. II. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi do delito, bem como levou em consideração os indícios de periculosidade do Paciente, diante de informações prestadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e do histórico criminal do Sentenciado, que registrava recente descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para aplicação da Lei Penal, não me fazendo vislumbrar o suposto constrangimento ilegal. III.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime. Precedente do STJ.
IV. O Paciente atualmente cumpre a medida constritiva no regime aberto, progressão deferida na data de 22/09/2021, consoante se extrai do Relatório da Situação Processual Executória constante do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), razão pela qual não há que se falar em concessão parcial da ordem para compatibilizar a segregação cautelar do Suplicante com o regime semiaberto. V. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJES; HC 0002724-13.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

À vista desse raciocínio, e considerando o entendimento exarado no édito sentencial, afere-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
com base na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas (...)”

(STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Ainda, importante pontuar que o C. STJ possui entendimento pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, vejamos:

(...) 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Aliás, destaco precedentes do E. Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. Descabimento de impetração contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.
Determinação de cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento adequado ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF; HC-AgR 208.981; PE; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 05/04/2022; Pág. 27)

________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada ao regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime imposto. 3.
O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou ao “estabelecimento prisional providenciar para que a segregação cautelar seja realizada nas mesmas condições previstas para o regime inicial de cumprimento da pena corporal estabelecido na sentença”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF; HC-AgR 200.726; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 13/08/2021; Pág. 31)

Na hipótese vertente, portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre a permanência da custódia preventiva e a condenação do paciente ao regime semiaberto.

Pontuo, ainda, que em consulta no Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN), pude verificar que o réu se encontra em regime semiaberto, razão pela qual, estando sua prisão cautelar adequada ao regime fixado na sentença condenatória, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, verifica-se que o feito se encontra em fase de julgamento perante este Egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Ademais, quanto à alegação de que possui filhos menores de 6 anos de idade, não verifiquei nos autos prova de que seja o paciente o único responsável pelos cuidados dos infantes, razão pela qual não vislumbro motivos para decretar sua prisão domiciliar.

Outrossim, ressalto que a reclusão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos do paciente, às circunstâncias nocivas que são ínsitas ao crime, de modo que sua decretação se torna imprudente. Nesse sentido:

(...) realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente,
pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente
. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Nada obstante, verifico que o pedido sequer foi realizado perante o juízo primevo, de forma que sua análise e deferimento importaria em verdadeira supressão de instância.

Por fim, deixo de analisar o pedido do impetrante em relação ao afastamento do tráfico privilegiado na sentença condenatória, eis que consoante entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionalíssimos, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante, o que não é o caso dos autos.

Finalmente, assevero que, conforme o entendimento consolidado por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Ante o exposto, e em consonância com a D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem de
habeas corpus
.